Tribunal: TJES
Processo: 5014655-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE OITIVA DA DEFESA APÓS PARECER MINISTERIAL. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por Rosenildo Corrêa dos Santos contra decisão da 2ª Vara Criminal de Linhares que indeferiu o pedido de saída temporária formulado pelo reeducando. O agravante alegou preliminarmente nulidade por ausência de oitiva da defesa técnica após o parecer ministerial, e, no mérito, pleiteou a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de oitiva da defesa técnica após o parecer ministerial acarreta nulidade da decisão; (ii) verificar se o reeducando preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de saída temporária, conforme o artigo 123 da Lei de Execução Penal (LEP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade é rejeitada, pois, embora não tenha havido manifestação da defesa após o parecer ministerial, não houve demonstração de prejuízo à ampla defesa, sendo os argumentos da defesa enfrentados de maneira suficiente na decisão impugnada.

4. O artigo 123 da LEP exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de saídas temporárias, incluindo comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

5. O agravante possui histórico de faltas graves, incluindo descumprimento das condições do regime aberto e a prática de novo delito durante a execução da pena, demonstrando incompatibilidade com os objetivos de ressocialização da pena.

6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífico no sentido de que o benefício da saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, sendo cabível o indeferimento quando os requisitos subjetivos não são atendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de oitiva da defesa técnica após o parecer ministerial, sem demonstração de prejuízo, não acarreta nulidade da decisão.
2. O histórico de faltas graves do reeducando e a prática de novo delito durante a execução da pena justificam o indeferimento da saída temporária, com base no artigo 123, III, da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018.
TJES, AgExPe 5008609-19.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, julgado em 02/02/2023.
TJES, AgExPe 5002065-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 27/03/2024.
STJ, AgRg no HC 715.426/RJ, Rel. Min. Convocado Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe 02/12/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014655-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROSENILDO CORREA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE OITIVA DA DEFESA APÓS PARECER MINISTERIAL. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por Rosenildo Corrêa dos Santos contra decisão da 2ª Vara Criminal de Linhares que indeferiu o pedido de saída temporária formulado pelo reeducando. O agravante alegou preliminarmente nulidade por ausência de oitiva da defesa técnica após o parecer ministerial, e, no mérito, pleiteou a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de oitiva da defesa técnica após o parecer ministerial acarreta nulidade da decisão; (ii) verificar se o reeducando preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de saída temporária, conforme o artigo 123 da Lei de Execução Penal (LEP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade é rejeitada, pois, embora não tenha havido manifestação da defesa após o parecer ministerial, não houve demonstração de prejuízo à ampla defesa, sendo os argumentos da defesa enfrentados de maneira suficiente na decisão impugnada.

4. O artigo 123 da LEP exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de saídas temporárias, incluindo comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

5. O agravante possui histórico de faltas graves, incluindo descumprimento das condições do regime aberto e a prática de novo delito durante a execução da pena, demonstrando incompatibilidade com os objetivos de ressocialização da pena.

6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífico no sentido de que o benefício da saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, sendo cabível o indeferimento quando os requisitos subjetivos não são atendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de oitiva da defesa técnica após o parecer ministerial, sem demonstração de prejuízo, não acarreta nulidade da decisão.
2. O histórico de faltas graves do reeducando e a prática de novo delito durante a execução da pena justificam o indeferimento da saída temporária, com base no artigo 123, III, da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018.

TJES, AgExPe 5008609-19.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, julgado em 02/02/2023.

TJES, AgExPe 5002065-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 27/03/2024.

STJ, AgRg no HC 715.426/RJ, Rel. Min. Convocado Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe 02/12/2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO)

Em suas razões recursais (mov. 273.1 do ID 9929007), sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, por ter sido proferida sem sua oitiva prévia após a prolação do parecer ministerial.

Compulsando os autos, verifica-se que a defesa técnica requereu a concessão do benefício das saídas temporárias em favor do apenado ao mov. 236.1 da Execução Penal (ID 9929007), reiterada ao mov. 255.1 (ID 9929007), sendo que o processo seguiu seu regular andamento, com o parecer ministerial sobre o pleito (mov. 258.1 do ID 9929007) e, posteriormente, prolação da decisão, indeferindo-o.

Nesses parâmetros, a defesa técnica não logrou êxito em demonstrar a ocorrência prejuízo à ampla defesa, tendo em vista os fundamentos correlacionados em seu requerimento foram devidamente enfrentados pelo juízo de execução, ainda que a decisão tenha sido desfavorável aos seus interesses.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

(MÉRITO)

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por ROSENILDO CORRÊA DOS SANTOS

contra r. Decisão proferida pela Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares (mov. 261.1 – ID 9929007), que, nos autos da Execução Penal nº

2000348-94.2020.8.08.0030, que indeferiu o pleito de saída temporária ao reeducando, com fulcro no art. 123, inc. III da Lei de Execuções Penais.

O agravante, em suas razões (mov. 273.1 do ID 9929007), requer:
(i)
a nulidade da r. decisão objurgada, tendo em vista que não foi aberta vista à Defensoria Pública para manifestação após o parecer do Ministério Público;
(ii)
subsidiariamente, pela reforma da decisão, a fim de conceder o benefício da saída temporária.

Contrarrazões apresentadas no mov. 278.2 (ID 9929007), pelo
improvimento
do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 281.1 da Execução Penal (ID 9929007).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 9994109), em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta salientar que, para a concessão do requerido benefício da saída temporária, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 123 da Lei de Execuções Penais,
in verbis:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I – comportamento adequado;

II – cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III – compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Com base no dispositivo supramencionado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento de que
“
o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.”
(STJ, AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, Julg. 21/08/2018, DJe: 29/08/2018)

No que tange o inc. III da legislação supracitada, principal objetivo da pena, além de prevenir e reprimir a prática de crimes, é promover a ressocialização do indivíduo, preparando-o para o retorno à sociedade. Por essa razão, a Lei de Execução Penal instituiu o sistema de progressão, que visa premiar o condenado que apresenta bom comportamento, permitindo sua transição para regimes mais brandos, com maior possibilidade de saídas temporárias.

Em consonância com o próprio sistema progressivo de cumprimento de pena, a mudança do apenado para uma situação mais favorável, com mais liberdade e maior interação com a sociedade, deve ser gradual. Por este motivo, o benefício das saídas temporárias é concedido àqueles que estão prestes a progredir para o regime aberto, facilitando sua reintegração ao convívio familiar e social.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente foi recentemente agraciado com a progressão de regime em
17/05/2024
(mov. 201.1 – ID 9929007), restando, ainda, aproximadamente
03 (três) anos
de pena a ser cumprida, o que demonstra que o apenado ainda se encontra em fase de transição dentro do sistema progressivo.

Vislumbra-se, também, a existência de duas homologações de faltas graves em desfavor do reeducando, sendo:
(i)
falta de comparecimento em juízo em janeiro/2022 (mov. 84.1 do ID 9929007); e
(ii)
o cometimento de um novo delito no curso da execução (em 19/06/2023 – vide Ação Penal nº 0002091-71.2023.8.08.0030.

Assim, o cometimento de um novo delito enquanto usufruía do benefício da progressão ao regime aberto contraria o objetivo da pena, em desrespeito ao requisito estabelecido no inc. III, do art. 123, da Lei de Execuções Penais, que é a ressocialização, evidenciando o desinteresse do apenado em se reintegrar à sociedade. Para evitar tautologia, transcrevo trecho da r. decisão:

“
Neste contexto, ao se examinar detidamente o caso em concreto, constata-se que o Reeducando possui histórico carcerário conturbado de transgressão disciplinar durante a execução das penas, tendo cometido falta grave por descumprimento da condição de apresentação mensal enquanto estava em gozo do regime aberto, bem como prática de novo delito, se opondo ao processo socializador, uma vez que demonstrou que não possui senso de responsabilidade e resiste em assimilar as regras de cumprimento de pena.
”

O entendimento adotado pelo Magistrado de Primeiro Grau amolda-se ao posicionamento já firmado por esta corte, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 1. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE DA NEGATIVA - ART. 123, INCISO III, DA LEP - LONGA PENA A CUMPRIR -
RECENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO
- INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – MATÉRIA PREQUESTIONADA - 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o assunto, julgando pelo indeferimento do pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais. 2. Agravo improvido. (
TJES, AgExPe 5008609-19.2022.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Des. Rel. Jaime Ferreira Abreu, Data: 02/02/2023
).

___________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A previsão normativa, ditada pela Lei de Execução Penal, conforme artigo 122, dispõe que o benefício da saída temporária, exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos; 2. Ao dispor sobre os requisitos legais, a norma do art. 123 da Lei de Execução Penal, apresentou, além dos requisitos objetivos, os requisitos subjetivos a serem avaliados pelo magistrado, conforme inciso III, onde se destaca a necessária compatibilidade com a pena a ser cumprida pelo apenado. 3.
Conforme precedentes desta corte, em sintonia com o entendimento das cortes superiores, deve o magistrado aquilatar a saída temporária a luz da compatibilidade da pena, podendo indeferir quando esta não se mostrar a melhor solução a ressocialização do reeducando
. 4.
Havendo recente progressão de pena, bem como ainda, uma quantidade considerável a ser cumprida, veda-se o benefício da saída temporária a luz do art. 123, III, da Lei de Execução Penal
. 5. Recurso conhecido e improvido. (
TJES, AgExPe 5002065-44.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Data: 27/03/2024
).

No mesmo sentindo, correlaciono jurisprudência do C. STJ sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE DEFERIMENTO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS PARA VISITAÇÃO À FAMÍLIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIMENTO DA BENESSE (ART. 123, III, DA LEI N. 7.210/84). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -II - O benefício de visita periódica ao lar foi indeferido com base no art. 123, III, da Lei de Execução Penal, estando devidamente fundamentada a negativa nas peculiaridades do caso concreto, quando se destacou que "
a longa pena a cumprir somada ao histórico criminal e de faltas graves na execução da pena e a recente progressão são elementos que permitem o indeferimento do benefício por incompatibilidade com os fins da pena, conforme pacífica jurisprudência
" (fl. 50). III - Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 715.426/RJ, Min. Rel. Convocado Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 02/12/2022
).

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.